Tribunal: TJMT
Processo: 1019166-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019166-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO LEITE RETES - CPF: 098.344.246-04 (ADVOGADO), LUDMILA RAMOS TEIXEIRA - CPF: 102.532.486-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PARA REFORMAR O DECISUM. PEDIDO FUNDADO NO ART. 311, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR SEM FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A ENSEJAR DÚVIDA RAZOÁVEL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA RELEVANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática que reformou tutela de evidência anteriormente concedida em sede de Ação Civil Pública, movida com o objetivo de compelir a requerida a regularizar alvará sanitário e abster-se de realizar procedimentos estéticos elencados nos arts. 1º e 2º da Resolução CFO nº 230/2020, sob pena de multa.

2. O recurso objetiva o restabelecimento da medida liminar, com fundamento no art. 311, IV, do CPC, sustentando a suficiência da documentação anexada à inicial para justificar a concessão da tutela de evidência independentemente da manifestação da parte contrária.

II. Questão em discussão

3. As questões postas para deliberação concentram-se em duas frentes:

(i) saber se a tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC comporta concessão liminar, ou seja, antes da formação do contraditório; e
(ii) verificar se os elementos probatórios colacionados à inicial – imagens, vídeos e denúncia junto ao CRO – são suficientes para caracterizar ausência de dúvida razoável sobre os fatos alegados, viabilizando o restabelecimento da tutela.

III. Razões de decidir

4. A sistemática do art. 311 do CPC estabelece hipóteses taxativas e restritas para a concessão de tutela de evidência, sendo apenas nos incisos II e III autorizada sua concessão liminar, conforme expressamente prevê o parágrafo único.

5. O inciso IV, invocado pelo agravante, exige a prévia manifestação da parte ré, pois condiciona a concessão da tutela à ausência de prova capaz de gerar dúvida razoável. Tal avaliação é impossível sem o contraditório plenamente estabelecido, o que impede juridicamente a análise monocrática e liminar da pretensão.
6. A concessão liminar com base no inciso IV esvaziaria as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, permitindo decisão de natureza satisfativa sem a instauração mínima da dialética processual.
7. No caso concreto, há elementos que comprometem a certeza exigida para a concessão da tutela de evidência: a existência de decisão liminar da Justiça Federal (TRF1) suspendendo os efeitos da Resolução CFO nº 230/2020 à época dos fatos; a alegada regularização sanitária posterior por parte da agravada; e a ausência de prova inequívoca quanto à continuidade da prática dos atos reputados ilícitos.

8. Além da insegurança fática, há controvérsia jurídica relevante quanto à eficácia da norma invocada como fundamento da pretensão inicial, o que por si só afasta a evidência inquestionável do direito alegado.

9. A decisão agravada apresenta fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada, tendo analisado detidamente a natureza e os requisitos das tutelas de evidência, afastando tanto a aplicação do inciso II – por ausência de tese firmada em repetitivo ou súmula vinculante – quanto a do inciso IV – pela necessidade de contraditório e pela existência de dúvida razoável.
10. Permitir a concessão da tutela pleiteada sem a observância dos requisitos legais específicos para cada inciso do art. 311, em especial sem contraditório prévio, configuraria distorção do instituto e desrespeito ao regime jurídico das tutelas provisórias no CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão liminar da tutela de evidência, com fundamento no art. 311, IV, do CPC, é juridicamente inviável, sendo indispensável a prévia oitiva da parte contrária, nos termos do parágrafo único do dispositivo.
2. A existência de controvérsia jurídica relevante e de elementos fáticos que suscitam dúvida razoável sobre o direito invocado impede o deferimento de medida antecipatória fundada em evidência documental unilateral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 311, incs. II, III e IV; p.u.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10000205782352001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 10ª Câm. Cível, j. 05.04.2022, publ. 07.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019166-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUDMILA RAMOS TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 315169397, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Ludmila Ramos Teixeira
, para reforma a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003095-44.2025.8.11.0040, que havia deferido pedido de tutela provisória de evidência, determinando à Agravada que promova a regularização de seu alvará sanitário e se abstenha de realizar ou divulgar os procedimentos estéticos descritos nos arts. 1º e 2º da Resolução CFO nº 230/2020; sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Em suas razões recursais (ID n. 326987898), sustenta o Agravante que, estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, com fulcro no art. 311, IV, do CPC, notadamente pela farta documentação anexada à petição inicial, composta por imagens, vídeos e denúncia formalizada junto ao Conselho Regional de Odontologia.

Aduz, ainda, que, a decisão monocrática teria indevidamente se baseado no art. 311, II, do CPC, desconsiderando que a tutela foi concedida com fundamento no inciso IV, o qual dispensaria, segundo argumenta, a existência de tese firmada em repetitivo ou súmula vinculante.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja restabelecida a tutela de evidência concedida na origem.

A certidão de ID n. 335219377 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 332301884, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 315169397, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Ludmila Ramos Teixeira
, para reforma a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública nº 1003095-44.2025.8.11.0040, que havia deferido pedido de tutela provisória de evidência, determinando à Agravada que promova a regularização de seu alvará sanitário e se abstenha de realizar ou divulgar os procedimentos estéticos descritos nos arts. 1º e 2º da Resolução CFO nº 230/2020; sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de concessão liminar de tutela provisória de evidência, com fundamento no art. 311, IV, do Código de Processo Civil, antes da formação do contraditório, à vista da documentação apresentada na petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

Em que pesem as alegações do Agravante
, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que se depreende da literalidade do parágrafo único do art. 311 do CPC que apenas nas hipóteses dos incisos II e III é admitida a concessão liminar da tutela de evidência, ou seja, antes da formação do contraditório.

A hipótese do inciso IV, por sua vez, exige prévia manifestação da parte contrária, sendo inviável o deferimento liminar da medida com base exclusiva na documentação inicial.

Veja-se:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando
:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.

No caso concreto, o Juízo de origem concedeu a tutela de evidência liminarmente, sob a justificativa de que os documentos acostados à inicial, tais como imagens de redes sociais, vídeos e denúncia ao CRO, comprovariam de forma cabal a prática de infrações ético-profissionais pela requerida.

Todavia, a concessão de tutela de evidência com base no inciso IV do art. 311 do CPC não prescinde da formação do contraditório, conforme acima exposto. A ausência de manifestação da parte ré, o que inviabiliza a aferição quanto à inexistência de prova apta a gerar dúvida razoável, impede, por consequência, o juízo de certeza exigido por essa modalidade de tutela.

Ora, se nem mesmo o inciso II, que admite concessão liminar, pode prescindir do preenchimento de seus requisitos legais cumulativos, com maior razão não pode o inciso IV servir de fundamento para deferimento liminar da medida, em flagrante contrariedade à sistemática processual estabelecida pelo legislador.

A propósito, a jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE EVIDÊNCIA - ARTIGO 311, INCISO IV, DO CPC - ANÁLISE LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA.

- A tutela de evidência baseada no inciso IV, do artigo 311, do CPC, demanda a prévia citação da parte ré, de modo que é vedada sua apreciação em sede liminar, consoante se extrai do parágrafo único, do mencionado artigo 311 - Recurso provido. Decisão cassada. v .v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
TUTELA DE EVIDÊNCIA BASEADA NO ARTIGO 311, INCISO IV, DO CPC - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E ESTABELECIMENTO DO CONTRADITORIO - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR
- RECURSO IMPROVIDO -
A tutela de evidencia fundada no inciso IV do artigo 311 do CPC, não pode ser deferida de forma liminar, de modo que, em observância ao estipulado pelo legislador, se deve aguardar a citação e o estabelecimento do contraditório, tanto é que prescreve sua concessão desde que "o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
" - Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000205782352001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 5/4/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 7/4/2022). [Destaquei]

Ademais, conforme assentado na decisão ora agravada, há elementos que infirmam a certeza exigida para a concessão da tutela, como a alegada existência de decisão liminar proferida pela Justiça Federal (TRF1) suspendendo os efeitos da Resolução CFO nº 230/2020 à época dos fatos e a posterior regularização da situação sanitária da clínica da agravada, o que impõe a instauração do contraditório pleno e eventual dilação probatória.

Esse cenário de incerteza, permeado por controvérsia jurídica legítima quanto à aplicabilidade e validade da norma infralegal invocada, inviabiliza, por si só, a configuração do requisito legal da “ausência de dúvida razoável”, essencial à concessão da tutela de evidência fundada no inciso IV do art. 311 do CPC.

Outrossim, merece destaque o fato de que, a matéria se encontra atualmente submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o que por si só evidencia o caráter controvertido da tese jurídica subjacente, afastando qualquer pretensão de evidência inequívoca do direito.

Desse modo, permitir a concessão liminar da tutela de evidência, à revelia desses requisitos legais, significaria, na prática, antecipar os efeitos da condenação sem o necessário amadurecimento da relação processual, em violação direta aos postulados do devido processo legal, da ampla defesa e da paridade de armas entre as partes litigantes.

Ressalte-se, por oportuno, que, não se verifica qualquer vício de fundamentação na decisão ora agravada. Ao revés, trata-se de pronunciamento devidamente motivado, que analisou de forma criteriosa e fundamentada os requisitos legais para a concessão da tutela de evidência, conforme delineados no art. 311 do Código de Processo Civil.

O
decisum
apenas reconheceu, de maneira coerente com o ordenamento processual, que não estavam presentes, no caso concreto, os pressupostos autorizadores da medida antecipatória, independentemente do inciso invocado (seja o II ou o IV do art. 311).

Isso porque, no que se refere ao inciso II, restou ausente a necessária correspondência entre o direito alegado e tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, conforme exigido expressamente pelo dispositivo legal; e, em relação ao inciso IV, ainda que se admitisse a suficiência da prova documental apresentada, não se pode ignorar a existência de elementos de fato trazidos pela parte adversa (tais como a vigência de liminar da Justiça Federal à época dos fatos e a alegada regularização posterior do alvará sanitário), os quais introduzem no processo uma dúvida razoável que, por sua própria natureza, afasta a configuração de evidência inconteste, impedindo, portanto, o deferimento da medida pleiteada.

Ademais, conforme já ressaltado, nos termos do parágrafo único do art. 311 do CPC, somente nas hipóteses previstas nos incisos II e III admite-se a concessão da tutela de evidência em caráter liminar.

Sendo assim, ainda que houvesse pretensão fundada exclusivamente no inciso IV, como sustenta o agravante, não haveria respaldo legal para o deferimento liminar da medida, sem a prévia oitiva da parte contrária, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, não se trata de equívoco interpretativo quanto ao fundamento invocado na origem, mas sim da correta aplicação das balizas legais que regem a tutela de evidência, cuja concessão exige, em qualquer de suas hipóteses, a presença de pressupostos cumulativos e rigorosamente avaliados, sob pena de esvaziamento do devido processo legal.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026